Tribunal: TJDFT
Processo: 0721325-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, DURADORA E CONTÍNUA. NÃO DEMONSTRADA. REJEIÇÃO DO PEDIDO. DEVIDA.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso, quando houver impugnação aos fundamentos da r. sentença naquilo que o recorrente entenda pertinente a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo.
2. Para o reconhecimento da união estável como entidade familiar, necessário se faz a convivência duradoura, pública e contínua, entre homem e mulher, desimpedidos legalmente, com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.
3. Comprovado que o relacionamento havido entre a Apelante/Autora e o de cujus não preenche os requisitos da união estável, imperioso a rejeição do pedido de reconhecimento e dissolução de união estável.
4. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.